Tribunal: STJ
Processo: 0086802-77.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816959 - PR (2024/0456073-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HUGO RAPOSO
ADVOGADO
: MARCOS TON RAMOS - PR023577
AGRAVADO
: ARIANE BERENICE DA ROCHA MACHADO
AGRAVADO
: SELLINA DA ROCHA DOSSA MACHADO
AGRAVADO
: SÉRGIO RENATO DOSSA MACHADO
ADVOGADOS
: RICARDO DE OLIVEIRA CAMPELO - PR033204
NATÁLIA BROTTO - PR046592
LARISSA PROENÇA AMORIM - PR100797
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
RESTITUIÇÃO DE VALORES. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE LEGAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA DA DOAÇÃO.
PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE MANTIDA. IMÓVEL QUALIFICADO
COMO BEM DE FAMÍLIA ANTES DA DOAÇÃO. SITUAÇÃO INALTERADA PELA
ALIENAÇÃO APONTADA COMO FRAUDULENTA. ACÓRDÃO MANTIDO.
SÚMULA 568 /STJ.
1. Cumprimento de sentença de ação de rescisão de contrato imobiliário c/c
restituição de valores.
2. A despeito de inicial divergência, prevalece na Segunda Seção o
entendimento inaugurado pela Quarta Turma no REsp 1.227.366/RS e
ratificado pela Terceira Turma nos REsp 1.926.646/SP e 2.134.847/RS, no
sentido de que o reconhecimento da ocorrência de fraude à execução e sua
influência na disciplina do bem de família deve ser aferida casuisticamente,
de modo a evitar a perpetração de injustiças - deixando famílias ao desabrigo
- ou a chancelar a conduta ardilosa do executado em desfavor do legítimo
direito do credor, observados os parâmetros do art. 792 do CPC e da Lei no
8.009/1990.
3. O parâmetro crucial para discernir se há ou não fraude contra credores ou
à execução é verificar a ocorrência de alteração na destinação primitiva do
imóvel - qual seja, a morada da família - ou de desvio do proveito econômico
da alienação (se existente) em prejuízo do credor. Inexistentes tais requisitos,
não há alienação fraudulenta. Acórdão mantido. Súmula 568/STJ.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50118106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:19:29
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: e3cc9636-575e-4409-8feb-a864d643db98

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50118106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:19:29
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: e3cc9636-575e-4409-8feb-a864d643db98

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816959 - PR (2024/0456073-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HUGO RAPOSO
ADVOGADO
: MARCOS TON RAMOS - PR023577
AGRAVADO
: ARIANE BERENICE DA ROCHA MACHADO
AGRAVADO
: SELLINA DA ROCHA DOSSA MACHADO
AGRAVADO
: SÉRGIO RENATO DOSSA MACHADO
ADVOGADOS
: RICARDO DE OLIVEIRA CAMPELO - PR033204
NATÁLIA BROTTO - PR046592
LARISSA PROENÇA AMORIM - PR100797
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
RESTITUIÇÃO DE VALORES. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE LEGAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA DA DOAÇÃO.
PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE MANTIDA. IMÓVEL QUALIFICADO
COMO BEM DE FAMÍLIA ANTES DA DOAÇÃO. SITUAÇÃO INALTERADA PELA
ALIENAÇÃO APONTADA COMO FRAUDULENTA. ACÓRDÃO MANTIDO.
SÚMULA 568 /STJ.
1. Cumprimento de sentença de ação de rescisão de contrato imobiliário c/c
restituição de valores.
2. A despeito de inicial divergência, prevalece na Segunda Seção o
entendimento inaugurado pela Quarta Turma no REsp 1.227.366/RS e
ratificado pela Terceira Turma nos REsp 1.926.646/SP e 2.134.847/RS, no
sentido de que o reconhecimento da ocorrência de fraude à execução e sua
influência na disciplina do bem de família deve ser aferida casuisticamente,
de modo a evitar a perpetração de injustiças - deixando famílias ao desabrigo
- ou a chancelar a conduta ardilosa do executado em desfavor do legítimo
direito do credor, observados os parâmetros do art. 792 do CPC e da Lei no
8.009/1990.
3. O parâmetro crucial para discernir se há ou não fraude contra credores ou
à execução é verificar a ocorrência de alteração na destinação primitiva do
imóvel - qual seja, a morada da família - ou de desvio do proveito econômico
da alienação (se existente) em prejuízo do credor. Inexistentes tais requisitos,
não há alienação fraudulenta. Acórdão mantido. Súmula 568/STJ.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA49170642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:55:43
Código de Controle do Documento: 1648eb08-fc57-4b6b-813c-082be1e86e63

Examina-se agravo interno interposto por HUGO RAPOSO contra decisão
que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, na
extensão, negar-lhe provimento.
: cumprimento de sentença de ação de rescisão de contrato
Ação
imobiliário c/c restituição de valores.
indeferiu o reconhecimento de fraude à execução na venda de
Decisão:
imóvel de propriedade dos executados, bem como o rastreio do valor excedente
da venda para fins de penhora.
: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Acórdão
agravante, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU
A ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA, MANTEVE A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE
FAMÍLIA E INDEFERIU A QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INSURGÊNCIA DA PARTE
EXEQUENTE. ALEGA QUE HOUVE FRAUDE À EXECUÇÃO NA VENDA DO ANTIGO
IMÓVEL DOS EXECUTADOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE
DO IMÓVEL ADQUIRIDO. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE
DEMONSTRAM QUE O IMÓVEL SERVE DE RESIDÊNCIA PARA A FAMÍLIA DOS
DEVEDORES. ALEGAÇÃO DE QUE A CESSÃO GRATUITA DE DIREITOS À FILHA FOI
FRAUDULENTA. VALOR EXCEDENTE RESULTANTE DA VENDA QUE VISA LOCALIZAR E
PENHORAR. SEM RAZÃO. SALDO REMANESCENTE. PROTEÇÃO. ART. 1.715,
PARÁGRAFO ÚNICO, CC. PRESERVAÇÃO DE SUA NATUREZA ORIGINAL. PRECEDENTES
DO STJ E DESTA CÂMARA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INCLUSÃO DA FILHA DO CASAL
NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. REQUERIMENTO AINDA NÃO ANALISADO PELO
JUÍZO DE ORIGEM E QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (e-STJ fls. 52-53)

: alegou violação aos arts. 1° da Lei n. 8.009/1990;
Recurso Especial
1.715, parágrafo único, do CC; e, 774 e 792 do CPC, sustentando que o imóvel foi
transferido à filha dos agravados em fraude à execução, devendo ser relativizada a
impenhorabilidade de bem de família. Suscita, ainda, dissídio jurisprudencial.
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e, na extensão, negar-lhe provimento.
:
Agravo interno o agravante argumenta que houve um planejamento
sucessório fraudulento, confessado nos autos, onde metade do valor da venda de
um imóvel foi utilizado para adquirir outro imóvel para uma das filhas dos
agravados, após o início da execução.
Ele critica a aceitação da alegação de que o saldo da venda foi usado
para sustento da família, apesar dos altos salários dos agravados, conforme
demonstrado nas declarações de imposto de renda.
Documento eletrônico VDA49170642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:55:43
Código de Controle do Documento: 1648eb08-fc57-4b6b-813c-082be1e86e63

O agravo busca o recebimento do recurso especial para afastar a
impenhorabilidade do bem ou, ao menos, do saldo utilizado para contemplar outra
filha, visando garantir a efetividade da jurisdição e evitar a utilização da proteção
legal como autorização para fraude.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Inicialmente, constata-se que, nas razões do agravo interno, a parte
agravante se insurge tão somente em relação à aplicação dos óbices das Súmulas
568 e 7/STJ.
Não tece argumentações acerca da aplicação da Súmula 282/STF e sobre
a divergência jurisprudencial.
Consoante o entendimento firmado pela Corte Especial deste Tribunal,
"a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e /ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso
especial ou agravo em recurso especial - (...) acarreta a preclusão da matéria não
impugnada" (EREsp 1.424.404/SP, Corte Especial, DJe
).
17/11/2021
Dessa forma, passe-se à análise dos fundamentos impugnados da
decisão agravada.
E, a despeito das alegações trazidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

- Da Súmula 568 do STJ
Nas razões do agravo interno, o agravante defende a possibilidade de
penhora do bem imóvel indicado, sob o argumento de que ele foi cedido a uma
das filhas do casal executado em planejamento sucessório fraudulento, ou, ao
menos, do saldo remanescente da venda do imóvel.
No entanto, a decisão agravada consignou que o decidido pelo Tribunal
local está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que "o parâmetro crucial para discernir se há ou não fraude contra
credores ou à execução é verificar a ocorrência de alteração na destinação
primitiva do imóvel - qual seja, a morada da família - ou de desvio do proveito
econômico da alienação (se existente) em prejuízo do credor. Inexistentes tais
requisitos, não há alienação fraudulenta"
Para isso trouxe o precedente firmado no EAREsp 2.141.032/GO,
Segunda Seção, DJe de
.
13/2/2025
Documento eletrônico VDA49170642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:55:43
Código de Controle do Documento: 1648eb08-fc57-4b6b-813c-082be1e86e63

Ressalta-se que a aplicação da Súmula 568/STJ somente é devidamente
impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o
entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto
ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais
recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada. Isso, contudo, não
ocorreu na espécie.
Assim, deve ser mantida a aplicação da Súmula 568/STJ.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da destinação do imóvel e
do saldo remanescente, não demandaria o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA49170642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:55:43
Código de Controle do Documento: 1648eb08-fc57-4b6b-813c-082be1e86e63

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.816.959 / PR
Número Registro: 2024/0456073-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00101821220098160001 00868027720238160000 01124831520248160000 101821220098160001
1124831520248160000 112483152024816000000101821220098160001 868027720238160000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HUGO RAPOSO
ADVOGADO
: MARCOS TON RAMOS - PR023577
AGRAVADO
: ARIANE BERENICE DA ROCHA MACHADO
AGRAVADO
: SELLINA DA ROCHA DOSSA MACHADO
AGRAVADO
: SÉRGIO RENATO DOSSA MACHADO
ADVOGADOS : RICARDO DE OLIVEIRA CAMPELO - PR033204
NATÁLIA BROTTO - PR046592
LARISSA PROENÇA AMORIM - PR100797
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HUGO RAPOSO
ADVOGADO
: MARCOS TON RAMOS - PR023577
Documento eletrônico VDA50097363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:29:19
Código de Controle do Documento: 0caa2d58-6089-4dc1-abec-95bcedab0fe1

AGRAVADO
: ARIANE BERENICE DA ROCHA MACHADO
AGRAVADO
: SELLINA DA ROCHA DOSSA MACHADO
AGRAVADO
: SÉRGIO RENATO DOSSA MACHADO
ADVOGADOS : RICARDO DE OLIVEIRA CAMPELO - PR033204
NATÁLIA BROTTO - PR046592
LARISSA PROENÇA AMORIM - PR100797
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:29:19
Código de Controle do Documento: 0caa2d58-6089-4dc1-abec-95bcedab0fe1